Tribunal: TJDFT
Processo: 0710245-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710245-28.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EMERSON ROGERIO CORREIA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessário, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e “modus operandi”) e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro. 2. A teoria objetivo-subjetiva é a adotada pelo Código Penal, em especial porque o artigo 71, “caput”, dispõe que, além das “condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes” (requisitos objetivos), “devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”, de modo a diferenciar o agente que comete delitos em contexto de continuidade delitiva, punido com menos rigor, do criminoso habitual ou contumaz. 3. Não há como reconhecer a continuidade ante a ausência de liame subjetivo entre as condutas, uma vez que não se constatou que, por parte da agravante, tenha ocorrido um planejamento unitário para a prática dos crimes, de modo a evidenciar que um tenha sido continuação do outro. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 71 do Código Penal, sustentando que todos os requisitos legais para o reconhecimento da continuidade delitiva estão presentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 71 do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, atraindo o óbice do enunciado 83 de sua Súmula. Em adição, para que o STJ pudesse aferir a presença dos requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva seria necessário, obrigatoriamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada nessa sede recursal pelo teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, corroborando a incidência de ambos os verbetes sumulares, assim já se manifestou a Corte Superior: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO NOS TERMOS DA SÚMULA 284/STF. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO PARA CONDUTAS PRATICADAS COM LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRINTA DIAS. TEORIA MISTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A decisão proferida pelo relator conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial interposto nos termos da Súmula 284/STF, diante da deficiência de fundamentação daquele recurso. 2. Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado. Óbice da Súmula 284/STF (AgRg no AREsp 1.559.326/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 4/12/2019). 3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 3. Nas razões do regimental, o ora agravante não infirmou tal fundamento, limitando-se a sustentar ter demonstrado a existência de decisões divergentes a autorizar seu recurso especial nos termos da alínea "c" do permissivo constitucional, além de insistir em sua tese de unificação de penas. 4. Assim, a incidência da Súmula 182/STJ se faz presente. 5. Ademais, ainda que superado o mencionado óbice, a pretensão defensiva não prosperaria, uma vez que o agravante pretende o reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes por ele praticados com interstício superior a trinta dias, tendo o Tribunal a quo não reconhecido o liame subjetivo entre tais delitos. 6. Sobre o tema, a legislação penal adota a teoria mista (objetivo-subjetiva) para caracterização da continuidade delitiva, ou seja, exige, além dos requisitos de ordem objetiva - tempo, lugar e maneira de execução semelhantes -, a unidade de desígnios. 7. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou a teoria mista, pela qual a ficção jurídica do crime continuado exige como requisito de ordem subjetiva o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares (HC 477.102/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019). 8. De todo modo, ainda que fosse mitigado o lapso temporal indicado acima, para se chegar à conclusão diversa da que chegou o Tribunal a quo, e examinar todos os demais requisitos necessários para o reconhecimento do crime continuado, seria exigido o aprofundado revolvimento fático-probatório da matéria, providência incompatível com o enunciado da Súmula 7/STJ. 9. Frise-se, por fim, que a continuidade delitiva deve ser aplicada tão somente aos delinquentes ocasionais, que agem por impulso provisório, perante situações oportunas, o que não se aplica ao caso em tela. 10. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1917366/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 20/8/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009